Tribunal: STF
Processo: RHC 129989
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Duplo homicídio simples e lesão corporal leve na direção de veículo automotor. Pronúncia. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Inocorrência. 4. Trancamento da ação penal. Excepcionalidade. Precedentes do STF. 5. Desclassificação. Necessidade do magistrado visualizar, de plano, a ausência do animus necandi, o que não se verificou no caso em apreço. 6. Presença de elementos suficientes (indícios de autoria e materialidade) aptos a submeter o acusado a julgamento pelo Juízo natural da causa (Júri). 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.